Tribunal: TJDFT
Processo: 0726600-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726600-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COBRA TECNOLOGIA S.A. RECORRIDO: VERONICA DE ALMEIDA CAVALCANTE DESPACHO Na petição de ID no 48303533, as partes informam a realização de autocomposição. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Além disso, conforme consta do instrumento do acordo, a recorrente desiste do recurso especial interposto no ID no 47449939. Em face do exposto, homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por COBRA TECNOLOGIA S/A, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 48303533. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007